Tribunal: TJSP
Processo: 1065556-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065556-59.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante IZZO
MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME, são embargados RODRIGO TOTINI, GOSTRI
MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI e GIACOMELLO MARMORES E GRANITOS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065556-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
42.081
Embargos de declaração no 1065556-59.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 45a Vara Cível Central
Embargantes: Izzo Móveis e Decorações Ltda. e outras
Embargado: Rodrigo Totini
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de contradição
Inocorrência, porém, das hipóteses
elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do
julgamento Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados, com observação.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 354/366 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo das ora embargantes.
Pretendem, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado se mostrou contraditório, visto que, de acordo
com as mensagens trocadas entre as partes, a entrega dos móveis estava
prevista para entre os dias 17.06.2019 a 21.06.2019 e a montagem ocorreria
em no máximo dois dias após.
Manifestação da parte contrária às fls. 17/19, pugnando pela
aplicabilidade da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065556-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão das embargantes, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que, de
acordo com projeto executivo, restou avençado que a entrega do mobiliário
ocorreria entre os dias 27.05.2019 e 06.06.2019, antes, portanto, do
nascimento do filho do autor, que estava previsto para o mês seguinte.
No entanto, as embargantes não cumpriram o pactuado.
No último dia previsto para entrega, ou seja, 06.06.2019, às
14h03min, o preposto Gustavo Dedicatto, enviou mensagem de áudio via
WhatsApp ao autor, nos seguintes termos: “Oi Rodrigo. Conforme agente
acabou de falar por telefone, éééé ... seu produto tá em fabricação nesse
momento e o seu lote fica pronto na semana que vem. Isso significa que, na
semana que vem, eu já vou dar prioridade 'pro' seu ser o primeiro a separar
e embalar na semana seguinte, que vai ser o início da entrega e montagem;
eu não vou, ééé, respeitar o contrato de sete dias uteis para iniciar a
montagem. Sua montagem vai ser iniciada éé logo após a entrega. Isso
significa que às vezes 1 dia ou 2 no máximo da entrega, ééé, vai iniciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065556-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
montagem só pra ter... Esse prazo mínimo aí de eu me organizar, porque
não dá para ter montador no dia da entrega porque senão é ineficiente,
tá?”
Este Relator ressaltou que a mensagem era de fato confusa,
não sendo crível, na hipótese, pressupor, como fez o julgado singular, que a
entrega restou avençada para o dia 21.06.2019, ainda que o autor tenha
respondido ao seu teor da seguinte forma: “Ok seguimos assim...obg.”
Isso porque nas mensagens de fls. 72/73, que não foram
impugnadas, enviadas pelo autor à preposta das corrés, de nome Neiva, restou
registrado: “06/06/2019 14:57 - Rodrigo Totini: Gustavo me retornou e se
prontificou a finalizar a produção até semana q vem e entregar no máximo
no começo da outra... dando início a montagem em seguida.” (grifei)
Ou seja, o novo prazo de entrega estava previsto para
17.06.2019 (segunda-feira), 18.06.2019 (terça-feira) ou, no máximo, em
19.06.2019 (quarta-feira).
O autor também havia deixado claro junto a Gustavo, preposto
das rés, a necessidade de cumprimento do cronograma de entrega justamente
em razão da aproximação da data de nascimento de seu filho (fls. 83 e 85/86),
também comprovada pelos exames de fls. 107/108.
As mensagens sequer foram retornadas pelo preposto
Gustavo. Assim, em 19.06.2019 o autor manifestou o desinteresse na
continuidade do contrato, mediante notificação, tanto através do aplicativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065556-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
mensagens (fls. 74/76 e 86/87), como por e-mail (fls. 97) e telegrama (fls.
100).
No entanto, somente no dia 21.06.2019 (sexta-feira), após o
recebimento de notificações enviadas pelo autor, Gustavo avisou que o
caminhão estava na frente de seu prédio para entrega da mercadoria (fls. 87),
o que não foi aceito pelo consumidor, e com razão, já que expirado pela
segunda vez o prazo prometido.
Assim, era o caso de declarar a rescisão dos contratos firmados
entre as partes e condenar as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento das
quantias pagas pelo autor, além de reparação do prejuízo material de R$
1.376,39 e indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses das embargantes.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065556-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou caracterizada
a prática de litigância de má-fé por parte das embargantes, mas nova oposição
de embargos será tida como de caráter protelatório, ao que serão aplicadas as
penalidades cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração, com
observação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica